Tribunal: TJMT
Processo: 1011071-04.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011071-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), JOSE VALMIR BORCHERS - CPF: 844.967.389-53 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EXECUTADO NOMEADO DEPOSITÁRIO NO ATO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CONVERSÃO EM ARRESTO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme as normas insertas nos arts. 277 e art. 282, § 1.º, ambos do Código de Processo Civil, bem como o princípio processual de instrumentalidade das formas, ainda que a norma processual referente à intimação pessoal não tenha sido estritamente cumprida, não há nulidade sem prejuízo à parte, mormente quando o ato processual impugnado alcança sua finalidade.

Na hipótese, constata-se que a nomeação do Agravante/Executado como depositário do bem é suficiente para suprir a falta de citação pessoal, diante da ciência inequívoca, não ensejando a nulidade pretendida.

Ademais, a penhora foi recebida como arresto a fim
assegurar o prazo legal para aperfeiçoamento da constrição judicial e pagamento pelos Executados, de maneira que não há falar em prejuízo aos devedores.

Destaca-se ainda que é desnecessária a citação ou o esgotamento das diligências citatórias para que se proceda ao arresto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ VALMIR BROCHERS
em virtude de decisão proferida pelo juiz da 6.ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1010885-86.2019.8.11.0041, converteu a penhora em arresto, bem como considerou válida a citação do Executado, ora Agravante, e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que “
não houve de forma expressa e legal a citação do Agravante, razão pela qual todos os atos praticados são, e devem ser, considerados nulos, para que não concretizam os prejuízos até aqui sofridos pelo Agravante
”.

Sustenta que os Agravados tinham conhecimento do lugar onde o Agravante se encontrava, mas de maneira ardilosa, solicitaram o prosseguimento da ação como se citado estivesse o Agravante, e requereram ao Juízo
a quo
a penhora de bens, que mesmo, posteriormente convertida em arresto, é indevida.

Alega, ainda, que para que ocorra o arresto de bens, deve-se esgotar as vias necessárias de citação ou demonstrar uma possível ocultação do Agravante, o que não é o caso dos autos.

Assevera que sua citação não seguiu os termos da legislação vigente, haja vista que quando da efetivação da penhora lhe foi entregue apenas o mandado de penhora, não tendo ocorrido a devida citação, a qual deve ser realizada formalmente, quando por meio de oficial, este deve ler o conteúdo do mandado, deixando-o ciente de seu teor e prazo para eventual contestação e/ou embargos, o que não ocorreu.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal a fim de que fosse suspensa a decisão agravada.

No mérito, requer seja reconhecida a nulidade da citação do Agravante e, consequentemente, a anulação do termo de penhora e a desconstituição do arresto de bens do Agravante, bem como seja determinada sua citação na forma legal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 48238481).

Contrarrazões sob o ID 50805978.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os agravados Fabianie Martins Mattos Limoeiro e Marcelo Rodrigues Costa Limoeiro ajuizaram Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante José Valmir Borchers e de sua companheira Angélica Verissimo Alvez, aduzindo, em suma, o inadimplemento de Contrato de Honorários Advocatícios.

Em sua inicial, os Exequente/Agravados pleitearam a concessão de tutela de urgência, a fim de que fossem arrestadas 5.990,16 (cinco mil, novecentos e noventa vírgula dezesseis) sacas de soja ou R$ 353.419,71 (trezentos e cinquenta e três mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e um centavos).

O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar e determinou a citação dos devedores, o que se concretizou de forma parcial, eis que somente a executada Angélica Verissimo Alvez foi encontrada, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 21406607.

Posteriormente, os Exequentes peticionaram pleiteando a penhora de bens dos Executados, o que foi deferido pelo juiz
a quo
, com a imediata efetivação da penhora
on-line
que, por encontrar apenas valores irrisórios, seguiu-se para o cumprimento de penhora de bens levada a efeito, conforme se verifica do Auto de Penhora e Depósito no ID. 29499316.

A executada Angélica Veríssimo Alvez informou que o seu companheiro José Valmir Brochers ainda não tinha sido citado, o que impossibilitaria a efetivação da penhora, bem como que estavam os Exequentes cientes de que o prazo para propositura de embargos somente se iniciaria com a juntada da certidão de citação do último executado, o ora Agravante.

Mesmo com a ocorrência da penhora de 9.000 sacas de arroz do Agravante, o Julgador reconheceu o equívoco no deferimento do mandado de penhora de bens, haja vista que não sua houve prévia citação.

Inobstante tal reconhecimento, o magistrado tomou a penhora como arresto, “
de modo a assegurar o prazo legal para aperfeiçoamento da constrição judicial e pagamento pelos executados, não os prejudicando, pois, é de se ver que o próprio devedor foi nomeado como depositário do bem em 20.2.2020, dando-se, portanto, por citado, suprindo-se, assim, o prazo previsto no § 1º, do art. 830 do CPC, e garantindo aos executados o prazo para pagamento
”.

Esta decisão deu azo à propositura do vertente Recurso e, em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão agravada comporta de reforma, uma vezque não ocorreu a sua citação, razão pela qual todos os atos praticados são nulos.

Alega, ainda, que para que ocorra o arresto de bens, é necessário o esgotamento de meios disponíveis para citação ou demonstrar uma possível ocultação do Agravante, o que não é o caso dos autos.

Da análise dos autos, tenho que o Juízo
a quo
agiu de maneira acertada, eis que ao cumprir o mandado de penhora, o Oficial de Justiça nomeou o Executado como depositário do bem penhorado, o que foi aceito pelo Agravante, bem como lhe foi entregue a contrafé, o que é suficiente para suprir a falta de citação pessoal alegada, diante da ciência inequívoca, não ensejando a nulidade pretendida.

Ademais, conforme os artigos 277 e art. 282, § 1.º, ambos do CPC, bem como o princípio processual de instrumentalidade das formas, ainda que a norma processual referente à intimação pessoal não tenha sido estritamente cumprida, não há nulidade quando não há prejuízo à parte, mormente quando o ato processual impugnado alcança sua finalidade.

Conforme consignado pelo Juiz
a quo
, a penhora foi convertida em arresto a fim
assegurar o prazo legal para aperfeiçoamento da constrição judicial e pagamento pelos Executados, de maneira que não há falar em prejuízo aos Devedores.

Sobre o arresto, não é imprescindível a citação do devedor, uma vez ser medida que se impõe exatamente quando este não for localizado, consoante o disposto no art. 830 c/c art. 835, I e art. 854 todos do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de ser desnecessária percorrer todos os meios cabíveis para a localização dos Executados,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO SOB O ARGUMENTO DE NÃO ESTAR INTEGRALIZADO O CONTRADITÓRIO. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS PARA CITAÇÃO EM ENDEREÇOS DILIGENCIADOS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE INDEFERIDO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA QUE O PROCEDIMENTO SEJA DEFERIDO. REFORMA DA DECISÃO PARA DEFERIMENTO DO ARRESTO ONLINE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00415986520198190000. Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva. 22.ª Câmara Cível. Julgado em 03/12/2019).

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato bancário. Pedido de arresto on-line de ativos financeiros. Possibilidade. Desnecessidade de citação ou de esgotamento das diligências citatórias para que se proceda ao arresto. Art. 830 do CPC. Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2042741-26.2020.8.26.0000. Rel. Des. Cauduro Padin. 13.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 14/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA CONDICIONADA APENAS À TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0005265-98.2019.8.16.0000. Rel. Des. Paulo Cezar Bellio. 16.ª Câmara Cível. Julgado em 07/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. ARRESTO. BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 830, DO CPC. O arresto previsto no art. 830, do CPC, tem lugar nas hipóteses em que o devedor não for encontrado para receber a citação, não havendo qualquer exigência legal de prévio esgotamento das tentativas de efetivação do ato citatório. Possibilidade de o arresto recair sobre ativos financeiros depositados em contas bancárias localizados por meio do sistema BACENJUD. Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2128002-27.2018.8.26.0000. Rel. Gilberto Leme. 35.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 06/11/2018).

Logo, não demonstrado qualquer prejuízo ao Agravante, deve ser mantida a decisão que converteu a penhora em arresto, bem como considerou válida a citação do Executado e determinou o prosseguimento da execução.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020